Tribunal: CARF
Processo: 10215.720246/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720246/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.563 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
MARIA LAIRE DE FARIAS LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
LIVRO CAIXA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITAS E DESPESAS
ADEQUADAS À LEGISLAÇÃO. PROVAS. AÇÃO FISCAL.
O Livro Caixa é uma conquista tributária dos contribuintes que percebem
rendimentos do trabalho não assalariado, dos leiloeiros e dos titulares dos
serviços notarias e de registro. Um verdadeiro benefício tributário e como tal
deve ser usufruído nos moldes estabelecidos pela legislação tributária, pois,
quando objeto de ação fiscal, a adequação das receitas e despesas aos
requisitos legais deve ser devidamente comprovada, com documentos hábeis e
idôneos.
MULTA
DE
OFÍCIO.
NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. No âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado o afastamento da aplicação de lei, sob
fundamento de inconstitucionalidade, pelo que a autoridade julgadora
administrativa não tem competência para afastar o dispositivo legal que
determina a cobrança de multa de ofício, no percentual de 150% sobre o
imposto devido, nas hipóteses de sonegação, fraude e conluio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720246/2010-10
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.563 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720246/2010-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino, Joao Mauricio
Vital (Presidente).
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 41/45, exige-se da contribuinte R$
42.906,48 de imposto suplementar, R$ 32.179,86 de multa de ofício de 75%, R$ 4.095,50 de
imposto de renda sob código 0211, R$ 819,10 de multa de mora de 20% e respectivos
acréscimos legais.

O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 42/43,
refere-se à constatação de dedução indevida de despesas de livro caixa, no valor de R$
156.023,59, em razão de a contribuinte ter declarado despesas escrituradas em livro caixa em
valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução, e compensação
indevida de IRRF, de R$ 4.095,50, correspondente à diferença entre o valor declarado e o
informado pelas fontes pagadoras em DIRF, na base de cálculo relativa ao exercício de 2008,
ano calendário de 2007.

Cientificada do lançamento por meio do Edital Malha Fiscal IRPF n° 04, de 22 de
outubro de 2009 (fl.25), a contribuinte apresentou tempestivamente, em 23/11/2009, a
impugnação de fls.03/04, instruída com os documentos de fls. 05/15, onde alega em síntese que
após notificada, apresentou SRL, questionando o crédito tributário lançado, de R$ 87.234,53;
conforme já esclarecido no formulário da SRL, escriturou o Livro Caixa referente ao ano base
2007, exercício 2008, com todos os seus rendimentos auferidos e as despesas necessárias para a
concepção destes no período, os quais foram exclusivamente oriundos do trabalho não
assalariado, sem vínculo empregatício, como ocorre já há vários exercícios; exerce a profissão de
médica como autônoma, exclusivamente, muito embora possua CNPJ e emita Nota Fiscal, pois
assim os convênios exigem.

Expõe, com relação à glosa do IRRF, no valor de R$ 4.095,60, que anexa
comprovantes de rendimentos e de retenção do IRRF, comprovando que procedeu corretamente,
baseado em documentos idôneos e legais.

Esclarece, ainda, que mantém convênios com vários órgãos e entidades, para os
quais emite as devidas notas fiscais, que posteriormente são escrituradas em Livro Caixa, de
acordo a legislação vigente. Inclusive, ao lhe enviarem os comprovantes de rendimentos e de
retenção do imposto de renda na fonte, constata-se em alguns casos diferenças a maior ou a
menor desses rendimentos, comparando-se com as notas fiscais emitidas pela impugnante, que
sempre declara tais valores a maior, para assim não se caracterizar omissão de receita.

Aduz que, quanto ao fato de possuir CNPJ, para alguns convênios isto é exigido,
e, por isso, consta o número do CNPJ em alguns dos comprovantes de rendimentos; apesar de a
Receita Federal do Brasil já ter se manifestado orientando sobre a baixa do CNPJ, ainda não se
decidiu sobre qual procedimento adotar, pois, muitos dos convênios seriam cancelados se
procedesse da maneira como foi orientada.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.563 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720246/2010-10

Informa que anexa documentos capazes de comprovar o alegado e, ao final,
requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado em sua totalidade.

O processo foi encaminhado para análise de revisão de ofício, em face do art. 6oA
da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação da Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010 (fl. 29).

Às fls. 30/34, foi lavrado o Despacho Decisório DRF/SAN/Nufis n° 78/2012, que
analisou os documentos e esclarecimentos apresentados pela contribuinte, concluindo pela
manutenção da Notificação de Lançamento n° 2008/587475715066404 integralmente.

Cientificada por via postal em 14/11/2012 (fl. 37), a interessada não apresentou
manifestação de inconformidade.

A DRJ Curitiba, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no
seguinte sentido, em síntese:

Conforme Despacho Decisório DRF/SAN/Nufis n° 78/2012 (fls. 30/34), a interessada,
inconformada, apresentou impugnação ao lançamento, na qual discorda do lançamento
de compensação indevida de IRRF, no valor total de R$ 4.095,50, e glosa de deduções
com Livro Caixa, de R$ 156.023,59, desacompanhada de quaisquer documentos que
pudessem demonstrar inconsistências no referido lançamento.

Mesmo após ser cientificada do resultado da revisão de ofício, não foram juntadas aos
autos provas de que a contribuinte teria direito a deduzir despesas de livro caixa acima
dos rendimentos recebidos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas como trabalhadora
autônoma, que somavam o montante de R$ 76.626,27. Tampouco comprovou o
recolhimento do IRRF glosado.

Assim, é de se manter o lançamento, nos termos do exposto no Despacho Decisório
DRF/SAN/Nufis n° 78/2012. Isto posto, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta, em apertada síntese, os
seguintes argumentos:
=>Salienta que possui Livro Caixa devidamente escriturados, de acordo com o que
determina a legislação.

Aduz que foram comprovadas as despesas deduzidas através dos documentos
acostados aos autos.

Alternativamente requer que, caso seja mantida a glosa na sua integralidade, que seja
determinada a exclusão do livro caixa da pessoa física e portanto da base de calculo
do IRPF os valores referentes às receitas da PJ Maria Leire de Farias Lins.

Por fim, caso eventualmente seja mantida a exigência, que seja a multa reduzida ao
patamar de 75% sobre o eventual credito tributário remanescente.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.563 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720246/2010-10

Este é o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Entendo que os pontos que ainda restam litigiosos são apenas : glosa de
despesas escrituradas em livro caixa e suposto caráter confiscatório da multa.
No que se refere ao questionamento do Recorrente acerca da ofensa ao
princípio da vedação ao confisco, cabe dizer que a multa de 75% aplicada encontra respaldo
legal no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O exame de validade de multa
prevista em lei, tendo por parâmetros princípios constitucionais, demandaria controle de
constitucionalidade de normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art.26-A do
Decreto no 70.235, de 1972.
Este colegiado não tem competência para analisar questões constitucionais,
conforme pacificado em Súmula.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-
77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Ou seja, em que pese não seja tributo, mas sim penalidade que tem por fim
coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a questão de
confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária: se é ou não
demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração.
A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta decorre
do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em decorrência de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.563 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720246/2010-10

fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o lançamento de
oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Vale trazer a baila a súmula CARF n.o 108, in verbis:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Neste ponto, pois, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
No que se refere a dedução de despesas do livro caixa, entendo que restou
analisado tal ponto e fundamentado o acordão da decisão de piso, a qual me filio integralmente e
adoto os fundamentos como desta decisão.
Da mesma forma que fora asseverado no outro processo desta contribuinte,
entendo que o princípio pela busca da verdade material é sempre um guia nos votos desta
relatora. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários.
Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública. Essa verdade é apurada no
julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos. Através das provas, busca-se
a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias simples ou outros procedimentos
que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a administração promover de
oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja
possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo.A apresentação de provas e uma análise nos
ditames do princípio da verdade material estão intrinsecamente relacionadas no processo
administrativo, pois a verdade material apresentará a versão legítima dos fatos, independente da
impressão que as partes tenham daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão,
assegurando todas as garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no
Brasil, sempre observando os termos especificados pela lei tributária.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.563 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720246/2010-10

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.

Soma-se ao mencionado princípio também o princípio da celeridade
processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição
Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de modo a
garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

O professor Sergio Andre Rocha, em seus diversos artigos, livros e estudos,
deixa muito claro que o planejamento tributário é essencialmente uma questão PRÁTICA.
Querer pagar menos NÃO é importante nem é ato punível por si só. O importante é se foi
legitimo ou não. Em outras palavras, um Planejamento Tributário ilícito é aquele que se vale atos
artificiais que distorçam os propósitos objetivos das formas jurídicas.

Não há equivoco ou ilegitimidade alguma em buscar-se uma economia
tributária licita. Tal afirmativa vem inclusive da ministra Carmem Lúcia, quando da análise do
alcance do art. 116 do CTN. Sustenta a ministra que a busca por economia tributária é
assegurada pela própria Constituição Federal, que garante a proteção ao patrimônio, a liberdade
contratual, a autonomia da vontade e o livre exercício de atividade econômica.

No entanto, quando identificada uma divergência objetiva entre o ato
formalizado e a realidade fática, estamos diante de simulação, ato ilícito que pode e deve ser
desconsiderado pelas autoridades fiscais. Note-se que a ocorrência de simulação latu sensu não
se presume, ela tem que ser demonstrada e provada pelas autoridades fiscais em bases fáticas.
Estamos diante de uma questão de fato e não de direito.

Sendo assim, sopesando os princípios com a realidade do presente processo,
entendo que restou evidenciado os motivos que ensejaram a manutenção das glosas as despesas
deduzidas pela Recorrente, e portanto a decisão pela manutenção do lançamento fiscal. A
Recorrente não apresentou , desde o despacho decisório, nenhum documento que corroborasse a
suposta dedutibilidade das despesas do livro caixa.

Por tudo quanto exposto , voto por não conhecer das alegações de caráter
confiscatório da multa e no mérito voto do NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o lançamento fiscal decorrente da glosa das despesas.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer das alegações de
constitucionalidade e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.563 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720246/2010-10

Fl. 78
DF CARF MF
Original